Tribunal: TJDFT
Processo: 0700764-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO. DESCONTOS. CONTRATO. MÚTUO BANCÁRIO. REQUISITOS. PROBABILIDADE. DIREITO. AUSENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de tutela provisória formulado para determinar que o agravado abstenha-se de efetuar os descontos na conta bancária da agravante referentes a contratos de mútuo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de suspensão liminar de descontos efetuados em conta bancária decorrentes de contratos de mútuo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Eventual previsão de cláusula de irrevogabilidade da autorização para descontos em conta corrente nos contratos firmados pelas partes não é, por si só, abusiva.
4. Os descontos de prestações decorrentes de contratos de empréstimos bancários são lícitos, ainda que a conta bancária na qual incidam as cobranças seja a mesma utilizada para o recebimento de salário. A limitação legal dos contratos de empréstimo consignados em folha de pagamento não incide nessas hipóteses.
5. O microssistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor autoriza a modificação das cláusulas contratuais quando houver a desproporcionalidade entre a prestação e a contraprestação desde a formação do contrato de consumo. O requisito objetivo do instituto da lesão consiste apenas na desproporcionalidade das prestações pactuadas e deve ser demonstrado pelo consumidor para que ocorra a modificação do contrato de consumo que foi formado de maneira desequilibrada.
6. A avaliação da possibilidade de suspensão dos descontos realizados na conta corrente para o adimplemento de empréstimos bancários poderá ser feita somente após ampla dilação probatória durante a instrução processual, com o exame dos termos exatos contratados. Esse procedimento não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A avaliação da possibilidade de suspensão dos descontos realizados na conta corrente para o adimplemento de empréstimos bancários poderá ser feita somente após ampla dilação probatória. Esse procedimento não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida”.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1989, art. 5o, XXXII; CPC, art. 300; CC, artS. 421, caput e parágrafo único, e 422; Resolução/CMN 4.720/2020, arts. 6o, 8o e 9o; Lei 8.078/1990.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.085/STJ; STJ, REsp 1.863.973, Segunda Seção, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 9.3.2022; STJ, AgInt no REsp 1.922.486, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27.9.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.527.316, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 4.2.2020; STJ, AgInt no REsp 1.805.709, Quarta Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 19.11.2019; STJ, REsp 258.103/MG, Quarta Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 20.3.2003.